Tribunal: TJES
Processo: 0014972-36.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014972-36.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA REGINA ROVETTA DOS SANTOS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PACIENTE DEPENDENTE DE RESPIRADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Por estar a empresa de energia ciente de que o consumidor tinha em casa equipamento médico elétrico, de uso contínuo, destinado à respiração, não se apresenta plausível afastar a falha do serviço caracterizado pelo corte do fornecimento de energia que sabidamente ensejaria em danos irreversíveis ao consumidor.
2)
Deve ser mantido o valor estabelecido a título de danos morais por se apresentar proporcional e razoável, sobretudo se observado que o ato perpetrado colocou a vida do consumidor em efetivo e concreto risco, não ensejando seu óbito apenas em decorrência da intervenção de terceiros que, visualizando a situação, prontamente passaram a utilizar o balão de oxigênio manual.
3)
Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDP
ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
frente a sentença (ID 3419544 – pdf 2 – fls. 31/36) que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por
MARIA REGINA ROVETTA

DOS SANTOS
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a empresa recorrente ao pagamento de indenização no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (ID 3419544 – pdf 2 – fls. 47/57), a recorrente sustenta, em linhas gerais, ser a suspensão do fornecimento de energia, em caso de inadimplemento, atividade de caráter público legalmente permitida e regulada pela Lei Federal n° 8.987/95 (art. 6º, § 3º, II) e pela Resolução ANEEL nº 414/2010 (art. 172, I).

Aduz que, por tal razão, inexiste ilicitude na conduta procedida, restando ausente a ofensa a qualquer direito da personalidade a ensejar o dano moral.

Alega que, na remota hipótese de ser mantida a condenação, deve – ao menos – ser reduzido o valor de indenização fixado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Pois bem.

A questão ora posta se restringe a eventual falha, ou não, na prestação de serviço decorrente de corte de energia após renegociação de dívida que, por sua vez, teria tido supostamente reflexos na saúde da pessoa de Carlos Alberto Simões que, após acometimento de acidente vascular cerebral pretérito, dependia da ajuda de aparelhos para respirar, somente não vindo a óbito, naquele momento, em decorrência da intervenção de terceiros.

O magistrado, ao analisar a questão, reconhecendo a falha do serviço prestado e o falecimento de Carlos Alberto Simões durante a tramitação do processo, condenou a empresa recorrente a indenizar, a título de danos morais, a herdeira do
de cujos
no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, valendo, neste ponto, transcrever breve excerto da sentença:

No caso dos autos a parte autora informou estar em débito com a ré, vez que passava por
dificuldades financeiras
em razão do
quadro de saúde
de CARLOS ALBERTO SIMÕES, que após ser
acometido por um Acidente Vascular Cerebral
- AVC,
passou a respirar com a ajuda de aparelhos
,
aumentando consideravelmente o consumo de energia
. Porém,
após realizar renegociação da dívida no dia 15/12/2016, foi surpresada com o corte de energia em sua residência, sendo necessário a utilização de balão de oxigênio manual
. A fim de demonstrar as suas alegações acostou aos
autos cópia do termo de confissão de dívida realizado em 15/12/2016 (fis. 36/37) e laudo pericial onde demonstra a existência de sequela neurológica sofrida por CARLOS ALBERTO SIMÕES (lis. 23/25)
.

A ré
, de outro lado,
confirma o corte de energia
e defende que "
a unidade consumidora possuída débitos, sendo a energia suspensa por falta de pagamento"
(
fl. 80), alegou ainda que o corte também ocorreu
"pela inexecução das correções indicadas o prazo informado pela ré, quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica
" (fl. 81), todavia, quando ao segundo ponto, não trouxe aos autos provas do alegado.

Isto posto, em que pese as alegações da ré,
não restam dúvidas acerca da existência de dívidas, porém, mesmo após a parte autora realizar a renegociação a ré foi até a sua residência e realizou o corte de energia elétrica, mesmo sendo conhecedora da existência de um enfermo no local
, onde o mesmo necessitava do serviço para sobreviver.

Logo não restam dúvidas que restou
caracterizado o defeito do serviço
, qual seja, o
corte de energia após ter sido realizada a renegociação da dívida
. Além disso também restou demonstrado o evento danoso, qual seja, o
risco de morte em razão da saúde debilitada e, por consequência, a relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano
, vez que, o risco de morte deu-se em razão da conduta da ré.

Após analisar os autos,
não vejo como me dissociar da conclusão exposta na sentença em alusão, na medida em que pelas
provas colacionadas
perceptível
, de fato,
sobretudo a luz do art. 6
º
, VII
I
, do CDC (
ID 3419544 – pdf 1 – fl. 345
),
a existência de histórico de renegociações existentes
entre os
anos de 2016 e 2017
(ID 3419544 – pdf 1 – fls. 59/63, 65/69 e 71/73), ratificando a arguição da recorrida quanto a
plena ciência da empresa da gravidade do estado clínico do consumidor
.

Justamente diante deste contexto, sobretudo, repito, por estar a empresa de energia ciente de que o consumidor tinha em casa equipamento médico elétrico, de uso contínuo, destinado à respiração, que não vejo como afastar a falha do serviço caracterizado pelo corte do fornecimento de energia que sabidamente ensejaria em danos irreversíveis ao consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR EM UTI DOMICILIAR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES. 1. No caso vertente, de rigor é manutenção da r. Sentença, sobretudo em face da peculiaridade nele evidenciada. 2. O impetrante é portador de necessidades especiais, razão pela qual vive em uti domiciliar, sendo-lhe indispensável o uso de aparelhos para a sua sobrevivência, de modo que se afigura inquestionável a necessidade de ser mantido o fornecimento de energia elétrica para a manutenção de sua vida e de sua saúde. 3.
Em ponderação de valores, o interesse do impetrante é superior, visto que abarcado entre os direitos fundamentais conferidos pelo texto constitucional a toda e qualquer pessoa. O interesse econômico da impetrada há de sucumbir, porquanto se mostra claramente secundário e mínimo quando contraposto com o direito à vida
. 4. A simples razão de não ter pago as faturas de energia elétrica, serviço público que deve ter prestação continuada (art. 22 do CDC), não é motivo suficiente a ensejar o corte no fornecimento quando este puder acarretar sério prejuízo à saúde do consumidor ou até mesmo a sua morte. 5. O e. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema em casos análogos, autorizando a suspensão no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento apenas quando esta não ameaçar o direito à vida. 6.
O corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, sequer pode ser cogitado
.
Ademais disso, nada obsta que a impetrada proceda à cobrança dos valores devidos pelas vias ordinárias
. 7. Precedentes: STJ, primeira turma, Rel. Min. Denise arruda, RESP 621435, DJ 19/10/2006, p. 240, j. 21/09/2006. 8. Apelação e remessa oficial improvidas. (
TRF
3ª
Região;
APL-RN
nº
0000232-46.2007.4.03.6111,
Relª. Desª.
CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
,
Sexta Turma, D
J
5.10.2010 –
destaquei
).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. MÉRITO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DÍVIDA QUITADA
. MORTE DO CONSUMIDOR.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO POR RESPIRADOR ELÉTRICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
[...]
A ré, descuidando-se de diretrizes inerentes ao desenvolvimento regular de sua atividade, suspendeu indevidamente (conta de luz quitada regularmente) o fornecimento de energia elétrica à residência da mãe do autor, que fazia uso de respirador elétrico. E, assim agindo, assumiu os riscos de sua conduta. Evidente se mostra a ocorrência dos danos morais ao autor decorrentes da pesada angústia durante o período em que suspenso o fornecimento de energia elétrica, e por consequência, do não funcionamento do respirador, bem como depois, quando da internação e posterior óbito de sua mãe. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Observadas as diretrizes jurisprudenciais e as características do caso concreto, entendo adequado o valor da compensação por danos morais, diante gravidade do resultado da ação ilícita. Agravo retido desprovido. Apelos desprovidos. Unânime. (
TJRS
; AC
nº
11262-54.2011.8.21.7000,
Relª. Desª.
IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA
,
Nona Câmara Cível,
DJ
30.3.2011 –
destaquei
).

[...]
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento. 2.
A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar
, que exige a utilização de aparelhos ligados à rede de energia elétrica, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente dos equipamentos. 3.
O corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão
.
[...]
(
TJMT
; AC
nº
1020006-64.2019.8.11.0001,
Rel. Des.
MÁRIO ROBERTO KONO
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJ 26.2.2022 –
destaquei
).

Fixada, portanto, a falha no serviço perpetrado, passo ao exame do
quantum
indenizatório,
r
estando-nos analisar se razoável e proporcional o montante fixado na sentença.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que o
valor de R$
20
.000,00
(vinte mil reais) estabelecido se apresenta
proporcional e razoável
se observado que o ato perpetrado colocou a vida do consumidor em efetivo e concreto risco, não ensejando seu óbito apenas em decorrência da intervenção de terceiros que, visualizando a situação, prontamente passaram a utilizar o balão de oxigênio manual.

Dessa forma, pelos elementos acima externados, não visualizo qualquer desproporção no importe arbitrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Inscrição indevida.
Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (
TJAL
; AC 0734325-91.2021.8.02.0001,
Rel. Des. KLEVER RÊGO LOREIRO,
Primeira Câmara Cível,
DJ
12.4.2023 –
destaquei).

[...] Dano moral configurado. Quantum fixado em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto
. Mantida a condenação. Majoração dos honorários recursais. Recurso conhecido e não provido. Doutrina e jurisprudência. Decisão unânime. (
TJAL
; AC 0703039-55.2020.8.02.0058, Rel. Des.
PAULO BARROS DA SILVA LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 12.4.2023 – destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Deixo de fixar os honorários recursais pois, em primeiro grau, já foram fixados no valor limite de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e 11º do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 12/04/2023 às 16:31:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45964512042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: GABINETE DO DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.